Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FRAUDE. CONSULTA A TELEFONE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ELIANE FERREIRA GASPAR DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Em sede recursal, aduz a recorrente que a sentença deve ser reformada, pois afirma que a empresa recorrida deveria ser a única detentora de seus dados pessoais, devendo manter o sigilo destes, não sendo de sua responsabilidade exclusiva a ocorrência do fato.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31417400). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (ID 32130166). Contrarrazões apresentadas (ID 31417407).
3. A autora narra que em 30/04/2021 entrou em contato com o número de telefone (11) 4289-0013, obtido pelo Google, mecanismo de busca da internet, acreditando ser este o número de atendimento do BANCO RCI BRASIL S.A. Informa a autora que foi redirecionada à suposta conta de Whatsapp do banco e que sua intenção era quitar as parcelas do financiamento de seu veículo feito com a empresa requerida. Para tanto, após entrar em contato com este número, forneceu a placa de seu veículo à presumida preposta do banco, bem como informou o valor mensal das prestações do contrato de financiamento. Em seguida, foi gerado um boleto de R$10.609,59 (dez mil seiscentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) que foi enviado à autora via aplicativo Whatsapp e também via e-mail. A autora declara que após constatar que não recebeu a carta de quitação do financiamento, entrou em contato com o telefone fixo do BANCO RCI BRASIL S.A., momento em que percebeu ter sido vítima de golpe.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, possível constatar a fraude perpetrada. O documento de ID 31417364, página 4, mostra conta de Whatsapp não oficial da empresa, com número desconhecido. No documento de ID 31417364, página 6, percebe-se que o número do contrato apresentado no boleto fraudado é divergente do número do contrato original da recorrente. O documento de ID 31417364, página 8, apresenta e-mail não oficial da empresa BANCO RCI BRASIL S.A., o e-mail pelo qual o fraudador enviou o boleto falso, foi o renaultatendimentooline@gmail.com, já o e-mail pelo qual a recorrente entrou em contato com a empresa recorrida posteriormente, foi o atendimento-cliente@bancorci.com.br. Por fim, fica evidente que o beneficiário do boleto fraudado (PAGSEGURO INTERNET S.A.) é diverso do beneficiário dos boletos originais (BANCO RCI BRASIL S.A), documento ID 31417364, página 14.
6. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, esta será excluída quando se provar, dentre outras situações, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Por outro lado, a Súmula no 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de fortuito interno atribuído ao BANCO RCI BRASIL S.A., porquanto a recorrente não provou que utilizou o site da empresa recorrida ou que tenha sido direcionada para site falso por culpa desta. A própria recorrente afirma que o contato inicial foi estabelecido após consulta de telefone da empresa pelo Google. Ademais, constata-se que a autora forneceu a placa de seu veículo, bem como o valor pago nas parcelas do financiamento e as parcelas restantes para sua quitação. Por fim, resta claro que houve o pagamento do boleto fraudado no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem a recorrente firmou contrato.
9. Ante o exposto, verifica-se que a recorrente não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento. Logo, possível reconhecer a culpa exclusiva da recorrente, certificando que a fatalidade vivenciada pela recorrente não possui conexão com qualquer conduta da empresa recorrida, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte desta. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), no caso, resta configurada a culpa exclusiva da parte autora, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC, devendo a sentença ser mantida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei n. 9.099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).